Tribunal: TJDFT
Processo: 0740925-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR DO CDC. INDÍCIOS DE INSOLVÊNCIA E OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO. MEDIDA PROCESSUAL REVERSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, atribuiu efeito suspensivo com eficácia ativa para determinar o processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no cumprimento de sentença. A decisão considerou presentes os requisitos do art. 28, § 5o, do CDC, diante da natureza consumerista da relação, da frustração das diligências executivas e de indícios de esvaziamento patrimonial. A agravante sustenta a inaplicabilidade da teoria menor sem prova de abuso, defende a aplicação do art. 50 do CC, aponta inépcia do pedido de IDPJ e a existência de periculum in mora inverso, requerendo o provimento do recurso para restaurar a decisão de 1o grau que havia indeferido a instauração do incidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se, em se tratando de relação de consumo, é aplicável a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica para fins de instauração do incidente; (ii) estabelecer se os elementos constantes nos autos autorizam, em juízo de cognição sumária, a abertura do IDPJ; e (iii) verificar se há periculum in mora inverso apto a impedir a tramitação do incidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes, decorrente de contrato de plano de saúde, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, atraindo a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, conforme o art. 28, § 5o, do CDC.

4. A teoria menor permite a abertura do incidente mediante indícios de que a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento do consumidor ou quando há estado de insolvência do fornecedor, não sendo exigida prova de abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

5. Diligências infrutíferas por meio de sistemas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, aliadas a alterações cadastrais e ausência de bens penhoráveis, configuram um conjunto indiciário suficiente à instauração do incidente com base na teoria menor.

6. A decisão que determina o processamento do IDPJ tem natureza instrumental e reversível, destinando-se apenas à abertura do contraditório instrutório e à coleta de elementos mínimos para eventual análise meritória, sem imposição de constrições imediatas.

7. A alegação de periculum in mora inverso não se sustenta, uma vez que a instauração do incidente não representa medida gravosa irreversível e não viola garantias processuais, sendo os supostos ônus reputacionais insuficientes para obstar a medida.

8. Não há inépcia no pedido de IDPJ, pois o incidente, especialmente sob a teoria menor, exige apenas demonstração mínima de obstáculo ou insolvência, o que se verifica nos autos, cabendo ao contraditório instruído a deliberação sobre a responsabilidade dos sócios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do CDC, aplica-se às relações de consumo e permite a abertura do incidente quando a personalidade jurídica se mostra obstáculo ao ressarcimento ou há indícios de insolvência do fornecedor.

2. A instauração do incidente de desconsideração com base em indícios mínimos não exige prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, prescindindo dos requisitos da teoria maior prevista no art. 50 do Código Civil.

3. A decisão que determina o processamento do incidente é medida processual reversível, limitada à abertura do contraditório específico, não havendo periculum in mora inverso que justifique sua suspensão.

4. A existência de diligências frustradas e sinais de esvaziamento patrimonial autoriza, em sede de tutela recursal, a adoção de medidas que preservem a efetividade da execução e o direito do consumidor à reparação.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, § 5o; CC, art. 50; CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.266.849/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16.08.2023.